Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEEXISTENTE. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. MERA IRRESIGNAÇAO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Ausentes, as alegadas omissões no acórdão embargado, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração.
3. É desnecessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.